Tribunal: TJDFT
Processo: 0015161-22.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0015161-22.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RICARDO WAGNER GUEDES SENISE EMBARGADO: EMILIO EVARISTO VAQUERO DE ALMEIDA, LAERCIO DOS SANTOS ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, à parte embargada para que, querendo, possa, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Ricardo Wagner Guedes Senise (ID no 18450727). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora